Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0721505-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ALEJANDRO GABRIEL OLIVIERI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, considerando o descumprimento parcial da obrigação, aplicou a multa anteriormente estabelecida, nos seguintes termos: “Da análise dos documentos de IDs no. 185884170 e no. 185884171, verifico que a empresa executada juntou aos autos a declaração mencionada acima, as quais, inclusive, são semelhantes aos documentos juntados pelo exequente (Alejandro) no ID no. 149354920 - págs. 32, 34 e 36, estes oriundos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPV. Todavia, não identifiquei a juntada do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Diante disso, aplico a multa estabelecida na decisão de ID no. 179269401, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”. Na origem, a ora agravante foi condenada a “providenciar a documentação necessária para regularização da declaração de ajuste anual do imposto de renda do autor, fornecendo cópia da DIRF e DARF, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena da adoção de medidas coercitivas, inclusive multa diária, em caso de não cumprimento da obrigação de fazer, bem como CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)”. A agravante aduz que a obrigação foi integralmente cumprida, estando o autor/agravado em situação regular junto à Receita Federal e que, uma vez retificada a DIRF, não há fato gerador de imposto, não havendo como emitir a guia para recolhimento (DARF). Requer o afastamento da multa ou sua redução, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte recorrida. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, reputo prudente o sobrestamento dos efeitos da decisão, até ulterior manifestação do colegiado quanto à pertinência da aplicação das astreintes. Destarte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006